Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-06.2023.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800013-06.2023.8.14.0030

APELANTE: DIOGO TRINDADE MONTEIRO, ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, JEANNE CRISTINA DA SILVA NEGRAO, ALDAILZA DO ROSARIO OLIVEIRA, MAILSON ALVES DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800013-06.2023.8.14.0030
EMBARGANTE: DIOGO TRINDADE MONTEIRO, ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, JEANNE CRISTINA DA SILVA NEGRÃO, ALDAILZA DO ROSÁRIO OLIVEIRA E MAILSON ALVES DA COSTA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR OMISSÕES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por agentes comunitários de saúde contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA que, em apelação cível, reconheceu o direito ao adicional de insalubridade com fundamento na EC nº 120/2022, limitando seus efeitos, e reformou parcialmente a sentença. Alegaram omissão quanto a três pontos: (i) pagamento retroativo do adicional no quinquênio anterior à ação; (ii) restabelecimento da multa diária fixada em tutela de urgência; e (iii) condenação do Município por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar o pedido de restabelecimento da multa diária em substituição à multa mensal; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da condenação do Município por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão quanto ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, pois enfrentou expressamente a questão ao limitar o direito aos efeitos da EC nº 120/2022, diante da ausência de regulamentação anterior.

Configura omissão a ausência de manifestação quanto ao pedido de restabelecimento da multa diária, pois este foi reiterado na apelação com fundamento no art. 537, §1º, do CPC.

A substituição da multa diária por multa mensal não se mostra eficaz para compelir o cumprimento da decisão judicial, sobretudo diante da resistência injustificada do Município por mais de cem dias, impondo-se o restabelecimento da multa diária fixada em primeiro grau.

Também há omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, mas a análise de mérito revela ausência de conduta dolosa ou ardilosa do Município, o que afasta a aplicação dos arts. 80 e 81 do CPC, sendo mais adequada a imposição de medida coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido,
para sanar as omissões constantes no acórdão, com o restabelecimento da multa diária originalmente fixada na tutela provisória, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, e para consignar o indeferimento do pedido de condenação do Município por litigância de má-fé, além de declarar expressamente o prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos da fundamentação lançada.

Tese de julgamento
:

O enfrentamento explícito da limitação dos efeitos da EC nº 120/2022 afasta alegação de omissão quanto ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

A ausência de manifestação sobre o pedido de restabelecimento da multa diária configura omissão sanável em embargos de declaração.

A multa diária se mostra mais eficaz que a multa mensal para compelir o cumprimento de decisão judicial diante de descumprimento prolongado.

A simples inércia administrativa do ente público não caracteriza litigância de má-fé, ausente conduta dolosa ou ardilosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV; 537, §1º; 1.022; 80 e 81. CF/1988, art. 198, §9º (incluído pela EC nº 120/2022). Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 85 do STJ.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por Diogo Trindade Monteiro, Antônio Carlos Ferreira dos Santos, Jeanne Cristina da Silva Negrão, Aldailza do Rosário Oliveira e Mailson Alves da Costa, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
[...]
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A EC nº 120/2022 assegura aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade sem necessidade de regulamentação local.
A Lei Municipal superveniente que reduz percentual de adicional só pode produzir efeitos prospectivos, sendo vedada a retroação que implique decesso remuneratório sem devido processo legal.
A ausência de regulamentação anterior à EC nº 120/2022 impede o pagamento retroativo do adicional aos cinco anos anteriores à propositura da ação.”

Nas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão padece de omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre três pontos expressamente requeridos na apelação: (i) o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade referente ao quinquênio anterior à propositura da ação; (ii) o restabelecimento da multa diária pelo descumprimento da tutela de urgência; e (iii) a condenação do ente municipal por litigância de má-fé.

Quanto ao primeiro ponto, argumentam que a omissão compromete a prestação jurisdicional, pois a EC nº 120/2022 apenas reconheceu um direito preexistente, cuja natureza indenizatória justifica o pagamento retroativo, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula 85 do STJ.

Em relação ao segundo ponto, salientam que a substituição da multa diária por multa mensal sem motivação específica enfraquece o caráter coercitivo da medida e contraria o art. 537, §1º, do CPC.

Por fim, quanto à litigância de má-fé, asseveram que a conduta processual do Município – que se manteve inerte diante da tutela concedida por mais de 100 (cem) dias – configura resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial, o que justificaria a aplicação da penalidade prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e a consequente integração do julgado.

Consoante certidão constante dos autos, o Município de Marapanim, devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo legal para apresentação de contrarrazões aos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso quanto a três pontos: (i) o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade referente ao quinquênio anterior à propositura da ação; (ii) o pedido de restabelecimento da multa diária imposta em sede de tutela provisória; e (iii) o pedido de condenação do ente municipal por litigância de má-fé.

No caso concreto, verifica-se que assiste razão apenas em parte aos embargantes, tendo em vista que o acórdão proferido por esta Turma julgadora enfrentou de forma expressa e fundamentada o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade, limitando o direito reconhecido aos efeitos da Emenda Constitucional nº 120/2022, por inexistência de regulamentação anterior apta a assegurar, com eficácia jurídica, a percepção do referido adicional em momento anterior à sua promulgação. Nesse ponto, portanto, não há omissão a ser sanada, tendo o julgado adotado fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário à pretensão dos embargantes.

Diferentemente, em relação aos demais pontos invocados, vislumbra-se efetiva omissão do acórdão. Com efeito, o pedido de restabelecimento da multa diária fixada originariamente em tutela provisória foi reiterado expressamente na apelação, tendo por base o art. 537, §1º, do CPC, e a alegação de ineficácia da conversão em multa mensal, diante do descumprimento prolongado da ordem judicial por parte da Administração Pública. Entretanto, o acórdão deixou de se manifestar sobre tal requerimento, o que impõe a sua apreciação nesta sede, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

A análise do contexto fático e da legislação aplicável revela que a substituição da multa diária por multa mensal não se mostrou eficaz para compelir o cumprimento da decisão judicial, sobretudo diante da resistência injustificada do Município, que se manteve inerte por mais de cem dias. Em tais hipóteses, a multa diária se mostra mais adequada à finalidade coercitiva da medida, podendo o seu valor ser ajustado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, reconhece-se a omissão e determina-se o restabelecimento da multa diária no montante fixado em primeiro grau, ressalvada a possibilidade de futura reavaliação caso demonstrada excessiva onerosidade.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, também não houve manifestação no julgado embargado, embora tenha sido expressamente suscitado nas razões recursais. Todavia, não obstante a ausência de enfrentamento, a análise de mérito revela que não se encontram presentes os requisitos para a imposição da penalidade prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

A simples inércia no cumprimento de ordem judicial, ainda que injustificada, não configura por si só conduta dolosa ou ardilosa, exigida para caracterização da litigância de má-fé. A resistência do Município, embora censurável, assumiu natureza meramente administrativa, sendo mais adequada a aplicação de medidas coercitivas, como a multa ora restabelecida, do que sanções de caráter punitivo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para sanar as omissões constantes no acórdão, com o restabelecimento da multa diária originalmente fixada na tutela provisória, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, e para consignar o indeferimento do pedido de condenação do Município por litigância de má-fé, além de declarar expressamente o prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025